Tribunal: TJBA
Processo: 8004960-85.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004960-85.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente quanto à indicação de bens penhoráveis, mesmo após intimação pessoal, realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 9º da Lei nº 11.419/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa, considerando que a intimação da parte exequente foi realizada por meio eletrônico, nos moldes previstos na legislação aplicável. III. Razões de decidir 3. A parte exequente foi devidamente intimada, via sistema eletrônico, a indicar bens à penhora, sob pena de extinção. Tal intimação equivale à intimação pessoal, como reconhecido pelo art. 9º da Lei nº 11.419/2006 e pelo entendimento consolidado da jurisprudência. 4. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, ficou caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 5. Diante da inércia injustificada, a extinção do processo mostra-se adequada. 6. Ausente fixação de honorários na origem, não incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 9º da Lei nº 11.419/2006 configura intimação pessoal para fins de aplicação do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de manifestação da parte exequente, mesmo após intimação válida, justifica a extinção do feito por abandono da causa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 85, § 11; 1.026, § 2º.; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023; TJSP, Ap. Cív. 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004960-85.2022.8.05.0191, sendo Apelante o Município de Glória e Apelada Telemar Norte Leste S.A. – em recuperação judicial, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator